Tribunal: STJ
Processo: 1504899-90.2020.8.26.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073918 - SP(2025/0396492-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - MG177849
AGRAVADO
: CLINICA DRA MIRIAM WALIGORA S/S
ADVOGADO
: DEUCY APARECIDA SCHMIDT VINAGRE - SP087947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
que aponta, genericamente, a existência de omissão acerca de
determinada questão, sem explicar o que sobre ela deveria ser
esclarecido no acórdão recorrido e sua relevância no resultado da
demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. Na hipótese, a conclusão alcançada pela Corte local de que
houve erro de direito, e não de fato, somente pode ser revisada com
o revolvimento fático-probatório dos autos, medida que esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bc11120-8297-4798-b552-9b00790d1060

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7bc11120-8297-4798-b552-9b00790d1060

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073918 - SP(2025/0396492-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - MG177849
AGRAVADO
: CLINICA DRA MIRIAM WALIGORA S/S
ADVOGADO
: DEUCY APARECIDA SCHMIDT VINAGRE - SP087947
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
que aponta, genericamente, a existência de omissão acerca de
determinada questão, sem explicar o que sobre ela deveria ser
esclarecido no acórdão recorrido e sua relevância no resultado da
demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. Na hipótese, a conclusão alcançada pela Corte local de que
houve erro de direito, e não de fato, somente pode ser revisada com
o revolvimento fático-probatório dos autos, medida que esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial,
com base na Súmula 284 do STF e na Súmula 7 do STJ.
Nas razões deste recurso (e-STJ fls.
), a parte recorrente
280/288
sustenta que "a alegação de omissão por parte do Tribunal
foi absolutamente
a quo
Documento eletrônico VDA54678262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 16f80af7-1147-497b-8eb3-45fca964c1e9

específica e essencial para o deslinde da controvérsia, não se tratando de argumentação
genérica" (e-STJ fl. 283). Alega, ainda, que "A tese do Município se ampara na prova
literal de confissão da contribuinte, não exigindo dilação probatória ou reexame fático"
(e-STJ fl. 286).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Impugnação apresentada às e-STJ fls.

294/299.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade em que se
alega a nulidade da cobrança retroativa de ISS por desenquadramento da sociedade
empresária de regime especial de tributação das sociedades unipessoais.
Em primeiro grau (e-STJ fls.
), a exceção foi acolhida para
105/106
extinguir a execução fiscal.
O Tribunal de origem manteve a decisão nos seguintes termos (e-
STJ fls.
):
261/264
Trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança retroativa do ISS, em
decorrência do desenquadramento da contribuinte de regime especial de
recolhimento.
Em havendo o desenquadramento do regime especial de tributação, a
modificação do critério jurídico adotado na decisão administrativa não pode
retroagir os seus efeitos para alcançar fatos pretéritos, conforme previsão do
do CTN:
art. 146
[...]
Dessa forma, não procede o argumento do apelante de que o
desenquadramento tenha sido motivado por declaração do próprio contribuinte
e, por isso, há possibilidade de revisão do lançamento, a teor do
do CPC:
art. 149, inciso VIII,
[...]
Trata-se, portanto, de erro de direito e não de fato e, dessa forma, são
indevidos os lançamentos feitos retroativamente.
Ainda, a executada comprovou o recolhimento do ISS referente aos exercícios
de 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015 (fls.
), bem como juntou aos autos
23/50
Documento eletrônico VDA54678262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 16f80af7-1147-497b-8eb3-45fca964c1e9

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários Inscritos em Dívida
Ativa emitida pela Prefeitura do Município de São Paulo em
(fl.
26/10/2016
54).
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujas ementas
são transcritas como razão de decidir (com negritos e grifos não originais):

EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. ISSQN retroativo. Exercícios de 2012,
2014 e 2015. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou
extinto o feito, ante a nulidade da CDA 'sub judice'. Irresignação da parte
exequente.
Descabimento.
Cobrança
retroativa
decorrente
do
desenquadramento da parte contribuinte do regime especial das sociedades
uniprofissionais. Inviabilidade de o lançamento alcançar fatos pretéritos em
razão de mudança no critério jurídico adotado pela Administração Pública.
Inteligência do
CTN. Descumprimento da obrigação acessória,
art. 146,
consistente na entrega da D-SUP, por sua vez, que não tem o condão de
afastar o caráter unipessoal da sociedade. Sentença mantida. Aplicação do
do RITJSP. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos
art. 252
do art.85, §11, CPC. Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível 1503002-
27.2020.8.26.0090; Relator: Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
Data de Registro:
17/12/2024;
;
17/12/2024)

APELAÇÃO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE ISS - Exercícios de 2013 a 2015 Desenquadramento da
sociedade do regime especial de recolhimento do tributo Cobrança de
lançamentos retroativos do tributo Impossibilidade Necessidade de prévio
procedimento administrativo Inteligência dos artigos 146 e 149 do CTN
Sentença mantida Recurso improvido (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1505823-04.2020.8.26.0090; Relator: Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
Data de
19/04/2024;
Registro:
;
22/04/2024)

APELAÇÃO
EXECUÇÃO
FISCAL
OBJEÇÃO
PRÉVIA
DE
EXECUTIVIDADE ISSQN Exercícios de 2010, 2012 e 2014 Cobrança
retroativa decorrente do desenquadramento da excipiente do Regime Especial
de Recolhimento do tributo Impossibilidade de o lançamento alcançar fatos
pretéritos em razão de mudança no critério jurídico adotado pela
Administração CTN, artigo 146 Sentença mantida Verba honorária majorada
em grau recursal para 15% sobre o valor da atualizado da execução R$
145.287,17, em
CPC,
§11 Recurso desprovido (TJSP;
dezembro/2019
art. 85,
Apelação Cível 1506258-75.2020.8.26.0090; Relator: Octavio Machado de
Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento:
Data de Registro:
.
01/02/2023;
01/02/2023)

Documento eletrônico VDA54678262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 16f80af7-1147-497b-8eb3-45fca964c1e9

Diante do não provimento do recurso, ficam majorados os honorários
advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC.
Pois bem.
No que diz respeito à violação do
do CPC, a recorrente
art. 1.022
somente alega que apontou a existência de vícios de integração no acórdão recorrido que
não foram sanados no julgamento dos embargos de declaração. Afirma que evidenciou,
perante a Corte de origem, que a situação dos autos configuraria erro de fato, tendo em
vista que o contribuinte "ostentava situação fática desconhecida do Município" (e-STJ fl.
211).
Consoante destacado na decisão agravada, nas razões do recurso
especial, a recorrente não demonstra qual é a situação fática e por que essa se
enquadraria como erro de fato, e não de direito, de forma a modificar a conclusão das
instâncias ordinárias, que entenderam pela inexistência de alteração fática na hipótese
dos autos.
Sendo assim, é deficiente a alegação de negativa de prestação
jurisdicional que aponta, genericamente, a existência de omissão acerca de determinada
alegação, sem explicar o que sobre ela deveria ser esclarecido no acórdão recorrido e a
relevância dela para o resultado da demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
Além disso, na hipótese dos autos, a conclusão alcançada pela
Corte local de que houve erro de direito, e não de fato, somente pode ser revisada com o
revolvimento fático-probatório dos autos, medida que esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA NÃO
CONFIGURADA.
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
REVISÃO.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi
devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o
conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Este Tribunal Superior possui orientação de que a ação rescisória não pode
ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça
na interpretação dos fatos. Precedentes.
2.1. A análise da pretensão recursal - no sentido de verificar a ocorrência de
erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação
Documento eletrônico VDA54678262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 16f80af7-1147-497b-8eb3-45fca964c1e9

rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual -
exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.466.172/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:42
Código de Controle do Documento: 16f80af7-1147-497b-8eb3-45fca964c1e9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.918 / SP
Número Registro: 2025/0396492-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15048999020208260090
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - MG177849
AGRAVADO
: CLINICA DRA MIRIAM WALIGORA S/S
ADVOGADO
: DEUCY APARECIDA SCHMIDT VINAGRE - SP087947
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - MG177849
AGRAVADO
: CLINICA DRA MIRIAM WALIGORA S/S
ADVOGADO
: DEUCY APARECIDA SCHMIDT VINAGRE - SP087947
TERMO
Documento eletrônico VDA55854363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 22c3fa09-d200-47ac-9ae8-9333bd6a0921

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 22c3fa09-d200-47ac-9ae8-9333bd6a0921